Tribunal: TJSP
Processo: 2256462-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. – CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – SUPERENDIVIDAMENTO. – ADIMPLEMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA) E EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE REVISÃO DO LIMITE MÁXIMO DE DESCONTOS MENSAIS A SER ADMITIDO. DEVE SER OBSERVADO O TETO DE 30% PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. – CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – SUPERENDIVIDAMENTO. – ADIMPLEMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA) E EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE REVISÃO DO LIMITE MÁXIMO DE DESCONTOS MENSAIS A SER ADMITIDO. DEVE SER OBSERVADO O TETO DE 30% PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, INDEPENDENTE DA NATUREZA DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO A SER AUTORIZADA A CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – LIMITAÇÃO A SER CALCULADA CONSIDERANDO O VALOR LÍQUIDO DOS PROVENTOS, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014. – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, EM PARTE, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO EM CONTA-CORRENTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256462-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante JAYR DE
SOUZA, são agravados CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, BANCO ITAÚ S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256462-95.2019.8.26.0000
VOTO N.o 28.119
AGRAVANTE: JAYR DE SOUZA
AGRAVADOS: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
BANCO ITAÚ S/A, BANCO DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE RIO CLARO - 4a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CLÁUDIO LUÍS PAVÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATOS DE
MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.

SUPERENDIVIDAMENTO.

ADIMPLEMENTO
MEDIANTE
DESCONTOS

EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
(BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA)
E
EM
CONTA-CORRENTE

PEDIDO DE REVISÃO DO LIMITE MÁXIMO DE
DESCONTOS MENSAIS A SER ADMITIDO. DEVE SER
OBSERVADO O TETO DE 30% PARA AMORTIZAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR,
INDEPENDENTE
DA
NATUREZA DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO DO
PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO A SER
AUTORIZADA A CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIMITAÇÃO A SER CALCULADA CONSIDERANDO O
VALOR LÍQUIDO DOS PROVENTOS, NOS TERMOS DO
DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014.
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, EM PARTE,
ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
300, CPC. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE
DÉBITO DIRETO EM CONTA-CORRENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
1. Trata-se de tempestivo agravo de
instrumento, isento de preparo, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto contra decisão proferida a fls. 35 dos autos de
origem, especificamente em face do capítulo que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada para que os bancos réus limitassem os descontos
realizados a 30% do valor do seu benefício de aposentadoria.
Inconformado, recorre o autor pleiteando a
reforma da decisão. Sustenta, em resumo, que os descontos realizados
para amortização dos contratos celebrados somam, hoje, valor
equivalente a 76,93% dos seus proventos mensais, e, embora
autorizados, comprometem a satisfação de suas necessidades mais
elementares, alcançando verbas de incontroversa natureza alimentar,
daí a urgência necessária a autorizar a imediata limitação pretendida,
com fundamento no art. 300 do CPC.
O recurso foi processado com o deferimento
da antecipação da tutela recursal, ficando dispensadas as informações.
Intimados os agravados a responder ao
recurso, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, apenas o Banco
Bradesco S/A. apresentou contraminuta (fls. 18/24) e pediu a
manutenção da decisão impugnada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos seus requisitos legais, a decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
versa sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol
taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis, de imediato e em
separado, por agravo de instrumento (art. 1.015, inc. I, do CPC).
3. Cuida-se, na origem, de obrigação de fazer
ajuizada por JAYR DE SOUZA em face de BANCO ITAÚ S/A., BANCO
BRADESCO S/A., BANCO DO BRASIL S/A. e CREFISA S/A. com o escopo
de obter a limitação dos descontos mensais levados a efeito em sua
folha de pagamento e conta corrente ao teto máximo permitido em
Lei.
Recebida
a
inicial,
foi
admitido
o
processamento da demanda, sem, todavia, o deferimento da tutela
provisória de urgência requerida, ensejando, assim, a interposição do
presente recurso.
4. Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se
há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que
foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
certeza, razão pela qual a cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção
de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos. Além disso, como visto, deve se
verificar a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um
dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser
objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o
juiz a respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-
las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado
em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato,
conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável
a hipótese que encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
concede a 'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São
Paulo, 2015 - p. 782).
Isso assentado, verifica-se que, respeitado
entendimento em sentido contrário do Juízo a quo, encontram-se
presentes no caso concreto os requisitos do artigo 300 do CPC, a
justificar o deferimento da medida pleiteada.
Embora não se questione a celebração dos
contratos relativamente aos quais são promovidos os descontos
impugnados diretamente em folha e em conta salário , o que
autoriza presumir a livre vinculação do agravante às contraprestações
dele exigidas, os extratos bancários e demais documentos juntados
aos autos revelam comprometimento superior a 75% dos seus
proventos, ultrapassado, assim, o teto legal autorizado em contratos
dessa natureza.
E se por um lado não se mostram abusivos
os referidos descontos, por se tratar de modalidade de garantia do
mútuo feneratício obtido em condições mais vantajosas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
tomador, mostra-se prudente limitar os descontos realizados pelo réu
ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos do
agravante, de modo a se preservar a dignidade humana do devedor,
assegurando um mínimo existencial capaz de prover sua subsistência
e demais necessidades básicas, registrando-se que o depósito do
salário em conta-corrente não descaracteriza a sua natureza
alimentar.
Recorda-se,
ademais,
que
a
Lei
no
13.172/2015 e o Decreto Estadual no 61.750/2015 que alterou a
margem consignável prevista no Decreto Estadual no 60.435/2014 de
30% (art. 2o, § 1o, item 5) a 35% para salários, soldos, proventos e
pensões dos servidores públicos estaduais, civis e militares (art. 3o)
ressalva a majoração de 5% exclusivamente para amortização de
dívidas contraídas no uso de cartão de crédito, registrando-se que, na
espécie, também a reserva de margem consignável encontra-se
comprometida junto ao BMG S/A.; com mais razão deverá ser
observado, destarte, o teto fixado em Lei.
Nesse sentido o entendimento do Tribunal e
particularmente desta Câmara em casos semelhantes:
Apelação Cível. Operações de mútuo bancário. Adimplemento
das parcelas realizado mediante desconto consignado em folha
de pagamento e conta corrente. Servidora pública estadual.
Ação de obrigação de fazer, para limitar os descontos a 30%
dos
seus
vencimentos.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da ré. Restrição à liberdade contratual que tem
por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
mínimo
existencial.
Jurisprudência
que
decidia
pela
prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de
30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que
fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes
regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem
consignável em 35% para os servidores públicos federais.
Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a
estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação,
portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei
específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Multa
diária não exagerada e limitada. Incentivo ao cumprimento da
determinação. Honorários advocatícios. Critério equitativo.
Ação declaratória. Redução. Inteligência do § 8o do artigo 85
do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido. TJSP - AP no 1007299-57.2016.8.26.0161 rel. Des.
Hélio Nogueira j. 17/8/2017.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU A
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNÁVEIS EM ATÉ
30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DO
AUTOR.
OBSERVAÇÃO DA REGRA DO ART. 45, §§ 1o E 2o, DA LEI
FEDERAL No 8.112/1990, E DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE
E
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C.
STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 12% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS
TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO
IMPROVIDO. TJSP - AP no 1018696-34.2018.8.26.0100
rel. Des. Alberto Gosson - j. 16/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO DE
PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. SERVIDOR PÚBLICO. Os
descontos de parcelas de empréstimos consignados, em folha
de pagamento e em conta bancária, efetuados por servidor
público estadual, devem ser limitados a 30% de seus
rendimento líquido, em conformidade com o Decreto Estadual
no 60.435/14. Recursos não providos. TJSP - AP 1104533-
91.2017.8.26.0100 rel. Des. Roberto Mac Cracken - j.
09/08/2018.
As
instituições
financeiras
agravadas,
ademais, conheciam ou deveriam conhecer, dada a multiplicidade
de contratos de empréstimo dos quais participaram a extensão do
comprometimento mensal da renda do agravante com os pagamentos
das prestações mensais devidas, e, mesmo assim, continuaram a
conceder crédito, levando ao inadmissível cenário de descontos
superiores a 30% dos rendimentos da parte.
Não fosse por isso, é lícito ao agravante
revogar a autorização por ele concedida para desconto em conta-
corrente (fls. 62 tal como previsto art. 3o, § 2o, da Resolução CMN
no 3.695/2009), conforme atual entendimento do e. STJ a esse
respeito:
"RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
MÚTUO
FENERATÍCIO.
DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE
DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO
DA SÚMULA
603/STJ.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no
presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de
mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de
desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que
abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de
forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das
"prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações
de arrendamento
mercantil
concedidos
por
instituições
financeiras
e sociedades
de
arrendamento
mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco
mutuante reter, em
qualquer
extensão,
os
salários,
vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem
salarial consignável, com desconto em folha de pagamento,
que possui regramento legal específico e admite a retenção de
percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-
corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser
consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição
financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-
corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por
ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui
tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula
603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de
amortização
de
dívida
de mútuo,
comum,
constituída
bilateralmente, como expressão da livre manifestação da
vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente
bancária comum, ainda que usada para recebimento de
salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente,
tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na
hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso
especial não provido. (STJ - REsp 1.555.722/SP - Segunda
Seção - rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES - DJe
25/09/2018).
Concorre, ademais, o perigo da demora, eis
que o autor estará sujeito, até decisão final da pretensão, a descontos
superiores ao patamar de 75% em seus proventos de aposentadoria,
com prejuízo de sua subsistência.
Oportuno registrar, por fim, que a limitação
aqui deferida não prestigia a inadimplência, uma vez que as
agravadas poderão se valer dos meios ordinários de cobrança para o
fim de obter a satisfação do saldo remanescente das prestações dos
mútuos bancários, alcançando outros bens integrantes do acervo
patrimonial do autor, em caso de mora do mutuário.
4.1 Conforme se extrai da documentação
que acompanhou a inicial, observa-se que há descontos realizados
pelas quatro instituições financeiras colocadas no polo passivo da
demanda: são 03 mútuos num total de R$ 2.005,56 junto ao BANCO
DO BRASIL S/A.; outros 06 descontos pela CREFISA S/A. num total de
R$ 1.321,26; 04 celebrados junto ao BANCO ITAÚ S/A. amortizados
mediante descontos de R$ 537,99; e, ainda, contraprestação mensal
de R$ 280,00 devida ao BANCO BRADESCO S/A..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
Nesse cenário, e considerada a possibilidade
de revogação, pelo correntista, da autorização para desconto que
costuma acompanhar a celebração dos mútuos tais como os discutidos
na presente demanda (a despeito do cancelamento da Súmula 603 do
STJ), a solução que melhor preserva os interesses do agravante, sem
que seja necessário equacionar, mediante complexos cálculos, os
interesses de todos credores envolvidos, implica preservar apenas as
prestações
amortizadas
diretamente
em
folha
de
pagamento/benefício de aposentadoria já que sua inclusão se
presume realizada dentro do limite legal de 30%, uma vez autorizada
e fiscalizada também pela fonte pagadora e pelo INSS com a
suspensão de todos os demais débitos levados a efeito diretamente em
sua conta bancária.
Devem ser mantidos, destarte, apenas os
descontos resultantes de empréstimos consignados: todos os
celebrados com o BANCO ITÁU S/A. (descontos de R$ 81,40, R$
81,40, R$ 280,00 e R$ 95,15); o contrato no 801682332, celebrado
junto ao BANCO BRADESCO S/A. (desconto no valor de R$ 280,50); e
o mútuo junto ao BANCO DO BRASIL S/A., registrado sob código
97.185 pelo Governo do Estado de São Paulo, com desconto de R$
759,49 (fls. 15).
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso para deferir a tutela de urgência com a suspensão de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Agravo de Instrumento no 2256462-95.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 28.119
F
os descontos realizados diretamente em conta bancária do agravante
(R$ 133,49, R$ 133,49, R$ 240,00, R$ 240,00, R$ 287,14 e R$
287,14, pela CREFISA S/A. fls. 18/19; e de R$ 684,00 e R$ 562,07,
pelo BANCO DO BRASIL S/A. fls. 16 e 17), sob pena de multa de R$
500,00 por desconto indevido, observado o limite de R$ 20.000,00.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator